Tribunal: TJDFT
Processo: 0753041-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0753041-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Gabriel Martins Tomaz Leon Agravado: Unico Educacional Jam E M de Ensino Ltda D e c i s ã o Recebido em regime de plantão às 9h16min. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gabriel Martins Tomaz Leon contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 754103-04.2024.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de ação de conhecimento proposta por GABRIEL MARTINS TOMAZ LEON em face de UNICO EDUCACIONAL JAM E M DE ENSINO LTDA. Narra a parte autora, em síntese, que: (i) é estudante e cursa o 3o ano do ensino médio na instituição requerida, matrícula no 202201300; (ii) ao realizar as provas finais apresentou dificuldades em 5 disciplinas, nas quais não atingiu a média exigida pela instituição, tendo como resultado a reprovação; (iii) possui limitações, pois fora diagnosticado com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH); (iv) de acordo com o regimento escolar, apenas alunos que não atingiram a média em no máximo 3 disciplinas podem realizar provas de recuperação; e (v) a instituição de ensino fora devidamente notificada extrajudicialmente sobre a necessidade de relativizar a aplicação da norma interna que limita o número de disciplinas para realização de provas de recuperação, levando em consideração a sua condição, oportunidade em que não acatou o solicitado. Ao final, requer o deferimento de tutela de urgência para determinar à ré que conceda ao autor o direito de realizar as provas de recuperação, incluindo-se as aulas de recuperação e acesso à prova final das matérias de Química, Física, Biologia, Matemática e Filosofia. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A Lei no 9.394/96, que trata das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, estabelece, no seu art. 24, inciso V, alínea "e", que a verificação do rendimento escolar observará, além de outros critérios, a obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos. Os documentos de ids. 220323818 e 220323819 comprovam que o autor está matriculado na instituição requerida e foi reprovado por não ter atingido a média escolar nas disciplinas Química, Física, Biologia, Matemática e Filosofia. O histórico escolar aponta que desde o primeiro bimestre do ano letivo o aluno apresenta desempenho mínimo insuficiente para aprovação em algumas disciplinas e, em razão disso, os estudos de recuperação eram necessários desde o início, a fim de evitar a reprovação por falta de rendimento mínimo. Na contranotificação de ID. 220323826, a instituição de ensino informa que sempre manteve o aluno e seus genitores a par do baixo rendimento escolar, não só quanto ao aspecto técnico, mas em relação a todos os componentes de formação da nota do discente e jamais foi noticiado ou encaminhado laudo médico a respeito da condição de TDAH. Com efeito, não há evidências de que a ré tenha deixado de cumprir as suas obrigações quanto ao acompanhamento e oferecimento de suporte para que o aluno atingisse o desempenho mínimo para a sua aprovação. O regimento interno da instituição de ensino segue o mesmo critério do regimento interno da Secretaria de Educação do Distrito Federal, no sentido de que a recuperação final somente será admitida para aqueles alunos que foram reprovados em até três disciplinas. Com efeito, mesmo em se tratando de aluno com diagnóstico de TDAH, não há razão para que se desconsidere a norma regimental, pois a lei não confere a pessoas nessa situação tratamento diferenciado para fins de habilitação à recuperação final. Assim, em que pesem as alegações do autor, não há elementos que evidenciem, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a probabilidade do seu direito, porquanto não apresentou o rendimento escolar mínimo para se habilitar aos exames finais de recuperação, mesmo ciente das normas da instituição de ensino para fazer jus a esse direito, além de não comprovar que houve má prestação do serviço educacional por parte da requerida em face da sua condição de portador de TDAH. ANTE O EXPOSTO, não satisfeitos os pressupostos legais, indefiro o pedido de tutela de urgência. Defiro a gratuidade de justiça à parte requerente. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias, sob pena de revelia. Intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos) O recorrente alega em suas razões recursais (Id. 67222706), em síntese, que cursa o 3o ano do ensino médio na instituição de ensino recorrida, mas não recebeu a chance de realizar os chamados "exames de recuperação". Argumenta que a instituição de ensino aludida possibilita a realização dos mencionados exames aos alunos que não atingiram a pontuação mínima exigida para aprovação em até 3 (três) disciplinas, mas o ora recorrente não alcançou as notas mínimas em 5 (cinco) disciplinas. Sustenta que a situação do recorrente deve ser ponderada com as suas limitações de aprendizado, pois recebeu diagnóstico de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), o que o caracteriza como pessoa com deficiência. Assim, conclui que deve ser possibilitado ao recorrente o acesso aos aludidos exames. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que a recorrida seja obrigada a aplicar os “exames de recuperação” nas 5 (cinco) disciplinas aludidas, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. O recorrente está dispensado do recolhimento da quantia referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A atividade jurisdicional é ininterrupta, devendo ser assegurada a prestação da tutela jurisdicional mesmo nos períodos que extrapolam o horário regular do expediente forense, nos termos da norma prevista no art. 93, inc. XII, primeira parte, da Constituição Federal. Assim devem ser apreciadas em regime de plantão judicial semanal as medidas necessárias nos estritos casos de extrema urgência e gravidade, nos termos da norma estabelecida no art. 4o, § 1o, da Portaria GPR no 1886, de 25 de novembro de 2024, editada por este Egrégio Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto as razões articuladas pelas partes necessariamente devem demonstrar a extrema urgência e gravidade suficientes para justificar o exame do respectivo requerimento durante o período do plantão judicial. No presente caso verifica-se que a questão ora submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito à possibilidade de imposição, à obrigar a instituição de ensino privada recorrida a realizar os chamados “exames de recuperação”, em favor do recorrente, ainda que de modo contrário ao previsto pelo próprio Regimento da aludida instituição de ensino. A situação descrita, no presente caso, não revela o preenchimento dos requisitos acima articulados, que justificariam o exame do requerimento em sede de plantão judicial, não havendo impedimento para que as partes aguardem o início do atendimento a ser dispensado ainda hoje, no expediente regular dos trabalhos jurisdicionais. Feitas essas considerações deixo de apreciar o presente requerimento e determino a distribuição regular dos presentes autos ao(à) Eminente Desembargador(a) designado(a) como Relator(a) natural para o caso. Publique-se. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini